Tribunal: TJSP
Processo: 2124926-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2124926-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente RODRIGO
WILLIAN DA SILVA MELO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA VARA PLANTÃO - CAPITAL CRIMINAL -
FORO PLANTÃO - 00a CJ - CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124926-24.2020.8.26.0000 - Voto no 37.223.
2
Habeas Corpus no 2124926-24.2020.8.26.0000.
Comarca de São Paulo.
Paciente: Rodrigo Willian da Silva Melo.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Voto no 37.223.
1. Em favor do réu Rodrigo Willian da Silva Melo
a Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetrou “habeas
corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente
constrangimento ilegal por parte da MMa Juíza de Direito do
Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca de São Paulo, nos
autos no 1512056-88.2020.8.26.0228 porque, detido por suposta prática
do crime de furto qualificado, a prisão em flagrante dele foi convertida
em preventiva e indeferido o pedido de liberdade provisória, embora
ausentes os requisitos legais para tanto e por decisão carente de
fundamentação idônea, além do que o delito não teria sido praticado
com violência ou grave ameaça à pessoa, os bens furtados seriam de
pequeno valor e militar em favor do paciente o princípio constitucional
da presunção de inocência. Além disso, na hipótese de ser condenado
o regime prisional a ser fixado deverá ser diverso do fechado, a indicar
que a custódia seria desproporcional. Ademais, manter o paciente no
sistema prisional neste período excepcional de pandemia ocasionada
pelo coronavírus, em que é precário o sistema de saúde nos centros de
detenção provisória, além de haver superlotação e poucas condições
de higiene, o deixará mais exposto a contrair a doença e contribuirá
para a rápida proliferação do vírus.
Por essas razões, pleiteia a concessão da
ordem para ser deferida liberdade provisória ao paciente, com ou sem
aplicação de medida cautelar alternativa ou prisão domiciliar,
expedindo-se alvará de soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124926-24.2020.8.26.0000 - Voto no 37.223.
3
Indeferida a liminar e dispensada a requisição
de informações à autoridade impetrada, a ilustrada Procuradoria de
Justiça opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Consta do processo-crime ter sido o paciente
detido em 4 de junho de 2020 pela suposta prática de furto qualificado
e essa prisão em flagrante convertida em preventiva no dia posterior. A
denúncia que o deu como incurso nos artigos 155, § 4o, II, c.c. 14, II, e
61, II, “j”, todos do Código Penal, foi recebida no dia 11 de junho
seguinte. Os autos aguardam a citação do paciente para a
apresentação de resposta à acusação.
De liberdade provisória, com ou sem imposição
de medida cautelar alternativa ou prisão domiciliar não se pode cogitar,
pois há nos autos prova da materialidade delitiva e suficientes indícios
da autoria, bem como razões a justificar a segregação provisória do
paciente.
Narra a denúncia que no dia 4 de junho de
2020, por volta das 21h30min, na Rua Nova dos Portugueses, no 941,
Santana, nesta cidade, durante a vigência de decretos de calamidade
pública, o paciente tentou subtrair, para si, mediante escalada, um
tanque em louça, avaliado em R$.400,00 e uma lata com dezoito litros
de seladora “Brazilian”, avaliada em R$.130,00, pertencentes ao
estabelecimento “Nova dos Portugueses Projetos Residenciais Ltda”,
não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo o apurado, o paciente rumou ao canteiro de obra existente na
via supracitada e, após transpor o muro, ingressou no local e amealhou
os bens que lhe eram de interesse, separando-os próximo ao muro, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124926-24.2020.8.26.0000 - Voto no 37.223.
4
modo a facilitar sua fuga. Ocorre, porém, que o acesso do paciente ao
canteiro de obras foi notado por um funcionário, o qual noticiou os fatos
a policiais que o detiveram ainda no local, apreendendo os bens que
intentava subtrair e que já estavam separados (fls. 73/75 do processo-
crime).
A decisão que decretou a prisão preventiva do
paciente está fundamentada, pois a autoridade impetrada deixou
consignado que “No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios
suficientes de autoria do crime de FURTO QUALIFICADO (artigo 155, § 4o,
do Código Penal), na forma do artigo 14 do CP, encontram-se evidenciados
pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em
Flagrante, com destaque para as declarações colhidas: policiais civis
relataram que o funcionário de uma obra noticiou ter visto um indivíduo
escalando muro e adentrando o local e, ao chegarem ao local, depararam-se
com o mesmo no pátio. Procederam à abordagem e à revista, encontrando
objetos separados para subtração. Indagado, o autuado alegou que é usuário
de drogas e que a res furtiva seria vendida em uma comunidade. Em solo
policial, confessou a conduta delitiva. Assentado o fumus comissi delicti,
debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. Verifico que o
indiciado é reincidente (fls. 27/29) e não se olvida que a concessão de
liberdade provisória é vedada por expressa disposição legal (artigo 310,
§2o, do CPP). NÃO há, ainda, indicação precisa de endereço residencial
fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é
necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação
da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as
atividades ilícitas por ventura sejam fonte ao menos alternativa de renda
(modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de
maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de
sustento. Assim, tenho que a segregação cautelar é de rigor, destacando-se
que a conduta do autuado é de acentuada reprovabilidade, eis que estava a
praticar o crime patrimonial em época de quarentena decretada em todo o
estado a fim de combater a disseminação do coronavírus, desrespeitando as
recomendações das autoridades e dos órgãos de saúde que reforçam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124926-24.2020.8.26.0000 - Voto no 37.223.
5
necessidade de distanciamento social e de permanência dentro da
residência. Mesmo levando-se em conta os efeitos da crise sanitária, a
medida é a mais adequada para garantir a ordem pública, porquanto, em
liberdade, o indiciado a coloca em risco, agravando o quadro de instabilidade
que há no país. O momento impõe maior rigor na custódia cautelar, pois a
população está fragilizada no interior de suas residências, devendo ser
protegidas pelos poderes públicos e pelo Poder Judiciário contra aqueles
que, ao invés de se recolherem, vão às ruas com a finalidade única de
delinquir. (...) Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos
fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao
menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual
CONVERTO a prisão em flagrante de RODRIGO WILLIAM DA SILVA MELO
em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de
Processo Penal” (fls. 53/56 do processo-crime).
Há base legal para sustentar a manutenção da
prisão preventiva do paciente, porquanto dispõe o artigo 312 do Código
de Processo Penal que “A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. Também será
admitida a prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com pena
privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro anos)” e se o acusado
“tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em
julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do artigo 64 do Decreto-
Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940”, consoante o disposto nos
incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. E o artigo
282, em seu inciso II, com a nova redação dada pela Lei no
12.403/2011, estabelece que as medidas cautelares deverão ser
aplicadas, observando-se “II adequação da medida à gravidade do crime,
circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”.
Nada obstante sujeita ao resultado da instrução
do processo a conduta incriminada, ainda que não tenha sido praticada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124926-24.2020.8.26.0000 - Voto no 37.223.
6
mediante violência ou grave ameaça, bem revela comportamento
audaz, de invasão de imóvel, mediante escalada, para a prática de
subtração de bens de seu interior, o que realmente põe em grave risco
a ordem pública e indica a efetiva necessidade de segregação
provisória do paciente para impedir que insista nessa nefasta atividade
criminosa, até porque há registro de envolvimentos criminais
anteriores por crimes patrimoniais, sendo ele reincidente (fls. 27/29
do processo-crime). Isso revela se cuidar de individuo refratário à lei
penal e que medidas cautelares diversas do encarceramento são
insuficientes e ineficazes na hipótese em exame.
O colendo Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que “É valido o decreto de prisão preventiva que se encontra
devidamente fundamentado, ainda que de forma sucinta, em consonância
com os indícios de autoria e prova de materialidade. A custódia provisória
não ofende a garantia constitucional de presunção de inocência” (Habeas
Corpus no 7.712/SP, relator Ministro Gilson Dipp, DJU 23/11/98, p. 183).
Nesse sentido: RSTJ 126/379, RT 693/347 e 590/362.
Leciona BASILEU GARCIA que “Para garantia da
ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar
que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente
propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os
mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in “Comentários
ao Código de Processo Penal”, vol. 3o, Rio de Janeiro, editora Forense,
1945, pp. 169/170).
No mesmo sentido converge a lição de JÚLIO
FABBRINI MIRABETE ao anotar que a garantia da ordem pública
“fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a
garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente
pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque
seja acentuadamente propenso à prática criminosa, quer porque, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124926-24.2020.8.26.0000 - Voto no 37.223.
7
liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração
cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a
própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua
repercussão” (“Código de Processo Penal Interpretado”, editora Atlas,
São Paulo, 3a edição, p. 377).
Por outro lado, descabe aqui avaliar se o caso
tipifica crime de bagatela, pois o reconhecimento do princípio da
insignificância depende do exame amplo de provas, incabível de ser
feito nos restritos limites do “habeas corpus”, reservando-se para o
mérito da ação penal, motivo pelo qual nesse ponto não se pode
conhecer da impetração..
No mais, improcede o argumento no sentido de
que na hipótese de ser condenado a pena carcerária imposta poderá
ser fixado regime prisional diverso do fechado, bem como impostas
penas restritivas de direitos. É que isso depende de aprofundada
análise de elementos de prova e atendimento a certos requisitos, só
possível de exame quando da sentença a ser oportunamente proferida
pelo juiz de primeiro grau. Nesse aspecto o egrégio Superior Tribunal
de Justiça assentou que “Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser
inadmissível, em recurso ordinário em habeas corpus, a antecipação da
quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se
iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.
Recurso ordinário desprovido.” (RHC 102460/MG, 5a Turma, Relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 09/10/2018, DJe de 26/10/2018).
Por fim, como se pode verificar, a pretensão do
paciente em responder ao processo solto por conta da pandemia que
se instalou em nosso país foi negada pela digna autoridade impetrada
de forma minudente e bem fundamentada, assentada em elementos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124926-24.2020.8.26.0000 - Voto no 37.223.
8
indicam que ele realmente e como bem alegado no ponderado parecer
da douta Procuradoria de Justiça, não faz jus ao benefício almejado,
pois não demonstrou se enquadrar no grupo dos vulneráveis da
Codiv-19, estar com a saúde fragilizada e nem que haveria
impossibilidade de receber cuidados médicos na unidade prisional em
que se encontra, caso isso seja necessário.
Demais disso, as autoridades adotaram todas as
medidas sanitárias preventivas necessárias para evitar a disseminação
do coronavírus nas unidades prisionais.
Esta Corte tem decidido que o conteúdo da
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não autoriza a
libertação imediata e indiscriminada de todos os presos do sistema
prisional.
De fato, a Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, editada em face da epidemia de
COVID-19, traz orientação no sentido de serem avaliadas, pelos
magistrados, as prisões cautelares e a situação de sentenciados,
inseridos em estabelecimentos prisionais, que possam ser classificados
como integrantes dos chamados grupos de risco, para a análise
individualizada da possibilidade de concessão de liberdade provisória
ou mesmo de antecipação da progressão a regimes mais brandos de
prisão, sem que isso implicasse na liberação automática e
indiscriminada de presos, na medida em que “(...) a Recomendação no
62/2020 emitida pelo CNJ não serve como salvo conduto indiscriminado,
devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a
caso”. (STJ, HC no 574.742, Ministra Laurita Vaz, decisão monocrática
proferida em 04.05.2020) e também porque a pandemia “(...) não é um
passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124926-24.2020.8.26.0000 - Voto no 37.223.
9
desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal”. (STJ, HC no 567.408, Ministro
Rogério Schietti Cruz, decisão monocrática proferida em 23.03.2020).
No mesmo sentido as decisões dos Ministros
Luiz Fux e Gilmar Mendes, do Pretório Excelso: “O surgimento da
pandemia de Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado como passe livre,
para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o
conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que
demanda provocação e certo tempo para deliberação.” (HC no 184.931,
decisão monocrática proferida em 07.05.2020) e “(...) não é possível
renegar o legítimo interesse da sociedade e promover uma soltura
indiscriminada da população carcerária, sem levar em conta elementos
relacionados à gravidade do delito praticado, as condições específicas do
estabelecimento prisional, bem como as condições peculiares de saúde dos
réus.” (HC no 184.209, decisão monocrática proferida em 23.04.2020).
Portanto,
como
a
prisão
preventiva
está
assentada em elementos concretos dos autos, não se detecta o
constrangimento ilegal invocado, revelando-se imperativa a denegação
da ordem.
3. Destarte, pelo meu voto, conhece-se em
parte a ordem e se a denega na parte conhecida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -